Tribunal: TJMT
Processo: 1003083-24.2023.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003083-24.2023.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), GLAIR JUNIO DA SILVA - CPF: 055.055.371-11 (RECORRIDO), ANDERSON LUIZ SILVA DE OLIVEIRA (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JHENNEFER OLIVEIRA JUNQUEIRA - CPF: 838.514.880-91 (RECORRIDO), JHENNEFER OLIVEIRA JUNQUEIRA - CPF: 838.514.880-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO MARCOS GOMES ROSA - CPF: 057.205.791-17 (ADVOGADO), ROGERIO MIRANDA GOMES JUNIOR - CPF: 014.939.021-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA TAL FINALIDADE – LIBERDADE PROVISÓRIA
DOS RECORRIDOS
CONCEDIDA N
O JUÍZO DE
ORIGEM – 1.
PRELIMINAR ARGUIDA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
: NÃO CONHECIMENTO
DESTE
RECURSO –
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DA DECISÃO REPROCHADA
–
ACOLHIMENTO – 2. INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO
– DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DOS RECORRIDOS –
RECURSO NÃO CONHECIDO

–

ANÁLISE
DA TESE MERITÓRIA PREJUDICAD
A.

1.
Não se conhece
do
recurso

que não comb
ate adequadamente os argumentos
apresentados na
decisão recorrida
,
porquanto é
impossível ultrapassar a barreira do conhecimento de irresignação que traz argumentos dissociados dos fundamentos apresentados no corpo das razões recursais
.

2
. Preliminar acolhida. Recurso em sentido estrito não conhecido
, prejudicando a análise
da tese meritória do recorrente.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público
contra a decisão prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos do Inquérito Policial n. 1000074-48.2023.8.11.0002 revogou
a
pris
ão
preventiva de
Anderson Luiz
e
Glair

Junio
da Silva
,

acusados da prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para tal finalidade (art. 33, caput, e art. 35 da Lei n. 13.343/2006).

O recorrente, nas razões recursais que se encontram no ID 158499696, p. 141-149, pugna pela decretação da prisão preventiva dos recorridos, afirmando que, além de o arcabouço probatório contido no inquérito policial acima citado apontar “estreme de dúvidas” a existência da materialidade e prova da autoria dos crimes, a medida extrema se mostra necessária para a garantia da ordem pública, pois, a seu ver,
“no que concerne à presença das hipóteses autorizadoras insculpidas no art. 312, no caso em análise não restam dúvidas de que a medida
segregatória
é escorreita e adequada para a
garantia da ordem pública
”.

Nas contrarrazões vistas no ID 158499696, os recorridos postulam a manutenção do
decisum
invectivado, ao argumento de que foi exarado de forma escorreita.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do parecer que se está no ID 160510682, opina, preliminarmente, pelo não conhecimento do
presente
recurso, asserindo que
“uma vez reconhecida a ausência de justa causa para o ingresso dos policiais no domicílio do recorrido, que culminou com a apreensão dos estupefacientes, não é legítimo a prolação de ato de prisão preventiva por falta da materialidade delitiva, contra o que não houve insurgência do Ministério Público neste recurso, não sendo cabível a complementação das razões recursais por esta Procuradoria de Justiça Criminal”.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

PRELIMINAR
suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça.

Não conhecimento do presente recurso.

De início,
deve ser salientado
que o julgador de origem não realizou o juízo de retratação expressamente.
Todavia
, como reiteradamente tem decidido este Tribunal
“Conforme orientação consolidada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça sem a expressa manifestação do magistrado de origem quanto à inviabilidade de retratação, configura ratificação tácita da decisão impugnada, irregularidade que se mostra insuficiente para anular a pronúncia...”.
(N.U 1009802-61.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal,
j
ulgado em 18
.
12
.
2019
e p
ublicado no DJE
de
19
.
12
.
2019).

Diante disso
, prossegue
-se

na
análise
do
vertente
recurso.

Conforme relatado, o Ministério Público interpôs o presente recurso visando à reforma da decisão prolatada pelo juízo de primeiro grau, por intermédio da qual foi concedida, em sede de audiência de custódia, liberdade provisória
a
Anderson Luiz Silva de Oliveira e
Glair

Junio
da Silva.

Em suas razões recursais, o Ministério Público
assevera
que, além de presentes a materialidade e autoria,
“no que concerne à
presença das hipóteses autorizadoras insculpidas no art. 312
, no caso em análise não restam dúvidas de que a medida
segregatória
é escorreita e adequada para a garantia da ordem pública”.

Além disso, averba que
há risco de renitência delitiva na hipótese,
o que pode ser extraído dos

históricos criminais
dos recorridos

Com efeito, i
nfere-se
destes
autos que os policiais realizavam patrulhamento pelo
B
airro
Construmat
,
no
Município de Várzea Grande, quando se depararam com
Glair
Junior em frente a uma residência na Rua José
Sarat
. Segundo o relato extrajudicial dos agentes públicos de segurança,
este
recorrido
“ao perceber a presença policial apresentou certo nervosismo e, em seguida adentrou rapidamente na residência”.

Diante desse comportamento, os policiais
entraram na residência
e, no quintal, abordaram
Glair
Junior e
Jhennifer
Oliveira Junqueira. Ali foram apreendidos, em poder
de ambos
, 2 (dois) tabletes de entorpecente cuja propriedade foi atribuída, em tese, a Anderson Luiz da Silva de Oliveira.

Sobre os fatos,
Jhennifer
afirm
ou

que
tinha
ido
ao local tão somente para entregar as drogas a
Glair
Junior
, incumbência pela qual, se exitosa, receberia o valor de R$ 5.000 (cinco mil reais). Além disso,
a declarante disse
que
“[...] ANDERSON a estava esperando por ela no posto SHELL do bairro Cristo Rei, nas proximidades do correio [...]”
,
estabelecimento

comercial no qual

a
equipe policial encontrou Anderson
Luiz
e
o prendeu
em flagrante, tendo
este
relatado que havia mais drogas em
sua residência,
indicando o endereço. No imóvel declinado
por Anderson
Luiz
, foram encontrados
:
23 (vinte e três) frascos de “lança perfume” e 4 (quatro) porções de substância análoga à maconha.

O Laudo Pericial n. 3.14.2022.90069-01 (visto no ID 158499696, p. 58-63) obteve os seguintes resultados: 2,179 g (dois quilogramas e cento e setenta e nove gramas) de maconha e 2,250 g (dois quilogramas e duzentos e cinquenta gramas)
de lança-perfume (diclorometano).

Como é sabido, para a decretação da custódia preventiva, faz-se necessário a presença não só da prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria (
fumus
comissi
delicti
), mas, também, da existência do
periculum
libertatis
, traduzido no efetivo perigo da liberdade do agente, o qual, solto, poderia se eximir da aplicação da lei penal, tumultuar a instrução processual ou, ainda, lesar a ordem pública ou econômica.

No caso destes autos
, denota-se que, ao conceder liberdade provisória aos recorridos, a autoridade judicial justificou que não havia

justa causa
para o ingresso dos policiais na residência, tendo em vista que
estes
afirmaram
na

D
elegacia
de Polícia que
somente
Glair
“
demonstrou nervosismo fugindo para o interior da casa”,
conforme consignado
n
a decisão reprochada, abaixo
reproduzida:

“DECISÃO:
Vistos, etc.
Observa-se que o flagrante já foi apreciado e declarado regular. Entretanto como bem observou um dos advogados este juízo tem plena competência para tal revisão. Não é o caso de revisão, mas
a situação invocada por ambos os advogados influenciam
diretamente na questão a ser analisada neste ato qual seja o cabimento ou não da prisão preventiva. Pois bem, a regularidade da prova é requisito essencial de sua análise e cabe ao Ministério Público no curso da demanda comprovar, caso assim entenda, que a diligência tenha sido lícita e que estava presente a justa causa. No presente momento, entretanto, não há como considerar presentes os pressupostos da prisão, entendidos estes como a materialidade inequívoca do delito e suficientes indícios de autoria, porque não
esta
revelada a justa causa necessária é inegável que os próprios policiais, sendo ERISON no ID. 105170863 e MACKSON no ID. 105170864, afirmaram que estavam em patrulhamento e
se depararam com GLAIR em frente à residência e este
demonstrou nervosismo fugindo para o interior da casa
o que motivou o acompanhamento e culminou com apreensão da droga no interior da casa
.
A narrativa realmente se encaixa perfeitamente na conduta que tem sido repudiada pelo STJ, que entende que esta modalidade de abordagem e desprovida de justa causa.
Assim, sempre entendendo possível que na instrução a parte interessada comprove aquilo que alegar, mas a verdade é que
neste momento
não é possível para este juízo considerar presentes os pressupostos da prisão preventiva que constituem o primeiro degrau da análise
. Consequentemente este juízo sequer pode ingressar no segundo degrau que se refere ao risco no estado de liberdade. Ou seja, mesmo que
o passado de ambos apresentem
sim grave risco a ordem pública, caso tenham reincidido em crimes, a verdade é que tal analise simplesmente não pode ser feita. O juiz só pode verificar eventual risco no estado de liberdade “periculum
libertatis
”, quando verificar primeiro, e isto é um
pré
requisito
, a presença dos pressupostos “fumus
commissi
delicti”. Assim por ausência de um dos requisitos legais,
INDEFIRO
o pleito de prisão preventiva e
CONCEDO
liberdade provisória aos
flagranciados

ANDERSON LUIZ SILVA DE OLIVEIRA
e
GLAIR JUNIO DA SILVA
, nos termos do art. 315 e seguintes do CPP. EXPEÇAM-SE os alvarás de soltura.
Destacamos

Como se vê, o
juízo de primeiro grau

afirmou
que
naquela ocasião
não era possível considerar presente o
fumus
comissi
delicti
(materialidade inequívoca e indícios suficientes de autoria), porque não havia
“justa causa necessária e inegável”,
notadamente tendo em vista que, ouvidos
na

D
elegacia
de Polícia
, os policiais mencionados linhas volvidas foram uníssonos em sua narrativa
ao
relatar que a abordagem
que precedeu a apreensão dos entorpecentes na residência
foi
realizada
porque se depararam
“[...] com o conduzido GLAIR em frente a uma residência na Rua José
Sarat
e, ao perceber a presença policial
apresentou nervosismo
e, em seguida adentrou rapidamente na residência”.

Diante disso,
razão assiste ao
p
rocurador de
j
ustiça João Augusto Veras Botelha que opinou pelo não conhecimento
do vertente
recurso sob o argumento de que
“[...] não é legítimo a prolação de ato de prisão preventiva por fata de materialidade delitiva, contra o que não houve insurgência do Ministério Público neste recurso, não sendo cabível a complementação das razões recursais por esta Procuradoria de Justiça Criminal”
.

Com efeito, por meio
da
simples leitura das razões recursais, se vê que o órgão ministerial se limitou a tecer considerações conceituais jurídicas a respeito de regras e princípios constitucionais que regem o instituto da prisão preventiva. No restante,
sustentou
apenas que o arcabouço probatório contido nos autos do inquérito policial aponta para a existência de materialidade e prova da autoria do crime, bem como que
“[...]
no que concerne à presença das hipóteses autorizadoras insculpidas no art. 312, no caso em análise não restam dúvidas de que a medida
segregatória
é escorreita e adequada para a garantia da ordem pública”.

Contudo
, a discussão levantada pelo prolator da decisão invectivada diz respeito à
falta de justa causa
na abordagem policial que culminou na prisão em flagrante dos recorridos, notadamente porque a conduta dos policiais
militares
foi por eles justificada no suposto “nervosismo” de
Glair
e na sua fuga para o interior da primeira residência em que foram encontradas drogas.

Com base no raciocínio acima elucidado, o magistrado argumentou que não era possível, naquele momento, considera
r
presente o
fumus
comissi
delicti
, razão pela qual indeferiu o pleito de decretação da custódia preventiva dos recorridos, concedendo liberdade provisória
aos dois
.

Além do mais, malgrado o Ministério Público afirme que
“[...] o arcabouço probatório farto e substancioso trazido a conhecimento por intermédio da prisão em
fragrante
e elementos do Inquérito Policial, que culminaram no
oferecimento de Denúncia
[...],
em verdade,
conforme consignado pelo parecerista
acima nomina
do
, a exordial acusatória foi oferecida em data
posterior

à interposição do presente recurso (mais precisamente, depois de transcorridos mais de 2 meses).

Sendo assim,
este recurso não deve ser conhecido porque o princípio da dialeticidade recursal estabelece que as razões recursais devem guardar
estrita
correlação com os fundamentos fáticos e jurídicos apresentados na decisão combatida, de maneira a permitir o efetivo contraditório recursal à parte adversa, em obediência ao devido processo legal.

Logo
,
em respeito à referida regra principiológica, o recorrente deve apresentar os motivos pelos quais a decisão impugnada deve ser modificada, sendo vedada a impugnação genérica, tal como se infere da doutrina de Renato Brasileiro de Lima
,
vazada nos seguintes termos:

[...] Por conta do princípio da dialeticidade, a petição de um recurso deve conter os fundamentos de fato e de direito que embasam o inconformismo do recorrente. O recurso deve, portanto, ser dialético, discursivo, ou seja, incumbe ao recorrente declinar os fundamentos do pedido de reexame da decisão impugnada, pois somente assim poderá a parte contrária apresentar suas contrarrazões, respeitando-se o contraditório em matéria recursal. (...)
.
(
In
Curso de Processo Penal, Niterói, RJ:
Impetus
, 2013,
pág
1.659).

Além disso,
é de trivial sabença que todo recurso devolve ao órgão julgador hierarquicamente superior o conhecimento da matéria impugnada e da que pode ser conhecida de ofício, devendo ser registrado, outrossim, que o âmbito dessa devolução depende, essencialmente, da extensão da impugnação formulada pelo
recorrente
, podendo o recurso ser total ou parcial.

Por conseguinte, embora
, na espécie,

o Ministério Público
tenha
postulado
a decretação da custódia preventiva dos recorridos,
a peça recursal
não ataca especificamente os fundamentos exarados pelo
prolator da
decisão impugnada,
circunstância essa
que
viola o princípio da
dialeticidade
e impede
a apreciação
deste
recurso.

Aliás,
este Tribunal de Justiça
, com relação ao assunto, firmou o seguinte entendimento:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA INDEFERIDA PELA AUTORIDADE – INCONFORMISMO – AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE – NÃO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA –
INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA
– ABSOLVIÇÃO POR INEXISTÊNCIA DE PROVAS – IN DUBIO PRO REO – DESCONSIDERAÇÃO DO DEPOIMENTO POLICIAL – REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS – VIA INADEQUADA – OFENSA AO
PRINCÍPIO
DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.

A interposição de qualquer recurso, deve observar o
princípio da dialeticidade
, pelo qual é imprescindível que o recorrente demonstre as razões de seu inconformismo, revelando por que a decisão lhe traz algum gravame e por que deve ser anulada ou reformada, sob pena de não conhecimento do recurso interposto.

In
casu
o recurso em sentido estrito está confuso, com pedidos em que não se observa conexão nenhuma e trazem no corpo das razões recursais argumentos dissociados ao pedido final, violando ao
princípio
da dialeticidade, impedindo a sua apreciação.

(TJ-MT - RSE: 10117324120228110055, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO,
d
ata de julgamento: 23.05.2023, Segunda Câmara Criminal
e d
ata de
p
ublicação: 26.05.2023)
Destacamos

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO, OCULTAÇÃO DE CADÁVER, PERTENCIMENTO À ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TORTURA E CORRUPÇÃO DE MENORES – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – PEDIDO GENÉRICO DE REFORMA DA DECISÃO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – EFEITO DEVOLUTIVO DO STRICTO SENSU, MESMO EM SENDO EXCLUSIVO DA DEFESA, ENCONTRA LIMITES NAS RAZÕES EXPOSTAS PELO RECORRENTE – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Em respeito ao
princípio da dialeticidade
que rege os recursos no âmbito processual penal pátrio, o efeito devolutivo da irresignação encontra
limites nas razões recursais expostas
, logo, não basta ao recorrente manifestar seu desagrado com a sentença de pronúncia, sendo necessário que
exponha de maneira clara e específica quais os motivos da insatisfação,
permitindo o
exercício do contraditório
pela parte adversa, garantindo-se, assim, o respeito à cláusula constitucional do devido processo legal, e possibilitando ao órgão ad quem o confronto das razões recursais com a
ratio

decidendi
exposta no pronunciamento atacado, a fim de verificar eventual ocorrência de
error
in procedendo ou
error
in
judicando
.

Verificando-se na hipótese que a recorrente se limitou a tecer considerações superficiais sobre o direito ao duplo grau de jurisdição e a veicular pedido genérico de reanálise dos fatos e provas, de rigor o acolhimento da preliminar de falta de dialeticidade recursal, a acarretar o não conhecimento do stricto sensu.

(N.U 1001756-03.2022.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal,
j
ulgado em 28
.
06
.
2023
e

publicado
no DJE
de
30
.
06
.
2023)

Destacamos

Portanto, não se conhece deste recurso, visto que
, apesar de terem sido revisitados alguns dos argumentos de fato e/ou de direito constantes na decisão
invectivada
,
não
foram
impugnados
especificamente
o
s

fundamento
s

que
justific
aram
o entendimento do magistrado
, sendo impossível
, dessa forma,
ultrapassar a barreira do conhecimento de irresignação que traz argumentos dissociados dos fundamentos apresentados no corpo das razões recursais.

No mais, não se pode olvidar que cabe ao juízo na origem, mais próximo aos fatos, colher elementos seguros à formação de sua convicção em torno da necessidade da prisão dos recorridos. E, na hipótese, conforme afirmado linhas volvidas, a autoridade judiciária de primeiro grau decidiu pela desnecessidade da prisão provisória
de ambos
.

Por derradeiro,
deve ser ressaltado que
, se sobrevier fato novo que motive concretamente a decretação da custódia preventiva dos recorridos, esta poderá ser determinada pelo juízo da instância primeva, a qualquer tempo, tal como preconiza o art. 316 do Código de Processo Penal,
assim redigido:

“
O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem”
.

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, acolho a preliminar e
não conheço
do recurso interposto pelo
Ministério Público
, ficando prejudicada análise do mérito recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2023